Tribunal: STF
Processo: HC 196052
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Marcos da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.748.322/MG (págs. 56-60 do documento eletrônico 6).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[...] o acórdão vergastado se valeu de um segundo fundamento para manter a condenação do paciente, qual seja a prática concomitante do delito do art. 33 da lei 11.343, fundamento que, concessa máxima vênia, também não pode prosperar.



    Com efeito, considerar a ocorrência de delito diverso para negar a incidência do princípio da insignificância afronta o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante aos indivíduos no momento de uma condenação em um processo penal que a sua pena seja individualizada, isto é, levando em conta as peculiaridades aplicadas para cada caso em concreto.



    Ser acusado por tráfico é um crime diverso da acusação de porte de munição. Considerar um para exasperar o outro, ainda que façam parte do mesmo processo, está em desacordo com as normas processuais penais e constitucionais.



    Portanto, aplicar a insignificância ao crime de porte de munição, não pode ser obstada pela condenação do crime de tráfico, prevista no art.33 da lei 11.343, sob pena de incorrer em proibido bis in idem.



    O que se pretende é o reconhecimento da atipicidade material em relação ao delito de porte de munição pela ausência de lesividade desta conduta quando desacompanhada de arma de fogo” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer “[...] a absolvição do paciente quanto ao delito de porte de munição de uso permitido, ante a atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Sobre a “[...] incidência do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, mormente quando acompanhado de outros delitos, como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, conforme se tem na espécie vertente, é de se anotar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não a admite o reconhecimento da bagatela” (trecho da decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do RHC 206.584/SC, transitada em julgado em 18/10/2021).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal.



    3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito.



    5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica.



    6. Ordem denegada” (HC 96.684/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSOS EM CURSO POR OUTROS DELITOS PRATICADOS PELO RECORRENTE. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA.



    1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio em razão de outras práticas de crimes por ele, de roubo inclusive.



    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 115.226/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIVO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. MOLDURA FÁTICA A DEMONSTRAR A TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Apesar de não apreendida arma de fogo com o réu, a sua condenação pelo outro crime (tráfico de drogas) revela a impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta do delito do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade desta conduta. Precedentes.



    2. Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo. Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, o porte de munição, mesmo que desacompanhado da correspondente arma de fogo, configura conduta típica.



    3. Ademais, o número de munições apreendidas (13) e as circunstâncias do delito não permitem a incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação vem sendo admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 54 do documento eletrônico 6).



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório